Tribunal: TJES
Processo: 5008478-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008478-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUZIMAR NUNES DE BRITTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

2. A parte autora, pessoa idosa, alega vício de consentimento na contratação, sustentando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional. O juízo de origem fixou multa diária de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão dos descontos; e (ii) a multa cominatória fixada observa os parâmetros de adequação e proporcionalidade quanto ao seu valor e periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica submete-se às normas consumeristas, devendo ser considerada a hipervulnerabilidade do consumidor idoso para a análise da regularidade da contratação (art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor).

5. A verossimilhança das alegações de falha no dever de informação, aliada à impossibilidade de se exigir da parte hipossuficiente a produção de prova negativa, justifica a manutenção da medida que suspende os descontos impugnados.

6. A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria evidencia o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos à subsistência da parte autora durante o trâmite processual.

7. Tratando-se de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais em folha de pagamento, a multa cominatória deve incidir a cada evento de descumprimento e não de forma diária.

8. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a fixação de teto limitativo para evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se, contudo, o caráter coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa para incidência por evento e fixar teto limitativo.

Tese de julgamento: A multa cominatória imposta para o descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, deve incidir por evento e não diariamente, afigurando prudente a fixação de teto limitativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5013732-27.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, Data 11/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5010697-30.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Data 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Declaratória
d
e Nulidade Contratual, Inexistência
d
e Relação Jurídica
c/c
Repetição
d
e Indébito,
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
e
Indenização
p
or Danos Morais” ajuizada por LUZIMAR NUNES DE BRITTO, deferiu a tutela de urgência
e
determin
ou

a
o banco requerido, ora
A
gravante,
que
suspenda as cobranças relativas à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais
(id 13971691)
, sustenta o
A
gravante,
em síntese,
(a) a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes,
avocando
a legitimidade dos descontos com base nos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
; (b) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; (c) a ausência de ingerência direta sobre a folha de pagamento, competindo à fonte pagadora (INSS) a efetivação da suspensão dos descontos, o que demanda tempo operacional; (d) a inadequação da fixação de multa diária para cumprimento de obrigação mensal; e (e) a desproporcionalidade do valor da astreinte fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), requerendo sua redução para R$ 50,00 (cinquenta reais) ou sua exclusão.

O pedido de
concessão da tutela de urgência recursal foi deferido

em parte
pela

d
ecisão ID 14062877,
apenas para redimensionar a multa processual aplicada, estabelecendo sua incidência por evento e não por dia de descumpri
mento.

Conquanto intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008478-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: LUZIMAR NUNES DE BRITTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme se depreende dos autos de origem, a Autora, ora Agravada, idosa e hipossuficiente, alega ter sido induzida a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, celebrou-se contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e não solicitada pela consumidora. Sustenta a parte autora que os valores descontados não amortizam o principal da dívida, gerando saldo devedor perpétuo, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Por essa razão, a Agravada pleiteou na origem a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, impende consignar ser inquestionável que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela legislação consumerista, sendo evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da Autora. Nesse cenário, impõe-se, para além, do mero reconhecimento do consumidor como a parte mais frágil da relação, adotar o conceito de hipervulnerabilidade, caracterizado pelo agravamento dessa fragilidade em razão de fatores como idade avançada e condição social.

Tais aspectos encontram expressa tutela no art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe produtos ou serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “
tratando-se de consumidor idoso, ‘a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável”
” (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em apreço, em que pese a existência de contrato assinado, não é possível atestar, nesta fase de cognição sumária, a sua regularidade, uma vez que as circunstâncias fáticas suscitam dúvidas razoáveis acerca de possível vício de consentimento por falha no dever de informação.

Ademais, não se pode exigir da parte autora a produção de prova de fato negativo (prova diabólica) — isto é, de que não contratou a modalidade RMC —, ao passo que a manutenção dos descontos mensais, a princípio indevidos, pode ocasionar prejuízos à subsistência da autora, justificando a manutenção da suspensão das cobranças.

Lado outro, no que tange à multa cominatória, verifico que o d. Juízo
a quo
fixou astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Ponderando as peculiaridades do caso, entendo que a decisão merece parcial reforma apenas para alterar a periodicidade da multa e estabelecer um teto limitativo.

Isso porque, tratando-se de descontos em benefício previdenciário, a obrigação de não fazer (abster-se de descontar) possui natureza mensal. Desse modo, eventual descumprimento da ordem judicial ocorre a cada evento (desconto indevido), e não dia a dia, razão pela qual a multa deve incidir por evento.

Quanto ao valor, embora não existam parâmetros rígidos, o quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se evitar o enriquecimento sem causa da parte, mas garantir que a penalidade não seja irrelevante a ponto de não desestimular o descumprimento da ordem.

No que se refere ao valor fixado pelo juízo
a quo
, ainda que não existam parâmetros rígidos para sua definição, é certo que o
quantum
deve ser arbitrado com equilíbrio. Por um lado, deve-se evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária; por outro, o valor não pode ser insignificante a ponto de comprometer a finalidade da medida, sendo necessário que alcance um patamar suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, é entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 2. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5013732-27.2024.8.08.0000; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE DA MULTA. MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional. 2. Os descontos no benefício previdenciário são realizados de forma mensal, não havendo razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5010697-30.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.12.2023)

Portanto, não tendo a magistrada de primeiro grau fixado a multa por evento e teto para as astreintes, observo que é necessário fazê-lo, com o escopo de evitar o eventual enriquecimento sem causa. Assim, considerando a capacidade econômica da pessoa jurídica ré/agravante, a natureza da lide, bem como o valor fixado pelo juízo a título de multa cominatória, entendo pela fixação da multa na importância de R$1.000,00 (mil reais) por evento, ou seja, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite de R$ R$50.000,00.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para adequar a fixação da multa processual, estabelecendo-a em R$1.000,00 (mil reais) por evento, ou seja, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite de R$ R$50.000,00.

É como voto.